Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO E EFETIVA TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADAS. VENDA INTERMEDIADA POR CONCESSIONÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a autora/agravada entregou à concessionária seu veículo usado, como parte do pagamento na compra de um novo. Por sua vez, a concessionária efetivou a negociação da venda do veículo recebido, via procuração da proprietária, diretamente ao adquirente, conforme orientação dada vendedor da concessionária agravante.
2. Ao adquirente cabe proceder à transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito, cuidando-se de incumbência do alienante a comunicação da venda do referido bem, sob pena de responder solidariamente pelas infrações de trânsito praticadas até a data da efetiva comunicação, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Ao receber o veículo como parte do pagamento, a concessionária assumiu a responsabilidade que antes cabia diretamente à proprietária, qual seja, a de comunicar a venda do mencionado veículo e a de tomar as providências cabíveis para assegurar a efetiva transferência do bem ao adquirente, junto aos órgãos de trânsito.
4. Demonstrada a probabilidade do direito, bem como o risco de sofrer maiores danos, já que o veículo ainda se encontra no seu nome e eventuais débitos e multas terão como devedora a requerente, escorreita a decisão que defere a tutela de urgência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.